Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM SEPARADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”
2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária: é desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença.
3. No caso, os credores são beneficiários da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios. Assim, estão dispensados do recolhimento das custas com relação ao crédito principal e ao acessório.
4. Ademais, a advogada da fase de conhecimento permanece no cumprimento de sentença; não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte.
5. O cumprimento de sentença deve prosseguir sem a inclusão do advogado no polo ativo e sem a necessidade de recolhimento de custas dos honorários sucumbenciais em separado.
6. Recurso conhecido e provido.